Tribunal: TJDFT
Processo: 0754505-74.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. NOTIFICAÇÃO. ÔNUS DO DISTRITO FEDERAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECRETO 25.508/2008. PORTARIA SEFAZ/DF 215/2006. DOMÍCILIO FORA DO DISTRITO FEDERAL NO PERÍODO DA COBRANÇA. VÍNCULO ESTATUTÁRIO NA PARAÍBA. RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 67 do Decreto 25508/2005, o lançamento do ISS é feito anualmente, de ofício, nos casos dos profissionais autônomos.
2. Inexistindo, no caso, prova da notificação do lançamento do crédito tributário, ônus do Fisco, considera-se que o contribuinte teve ciência do débito em 15/9/2021, data da citação na ação de execução fiscal 0744627-96.2021.8.07.0016 (ID 103208090 - Pág. 1 daqueles autos). Não está, portanto, prescrita a ação anulatória de débito fiscal ajuizada em 25/9/2023. Prejudicial de prescrição rejeitada.
3. O artigo 70 do referido Decreto 25.508/2005 estabelece que o lançamento pode ser cancelado se demonstrada de forma inequívoca o não exercício da atividade no período a que se referir.
4. Já o artigo 1o da Portaria SEFAZ/DF n. 215/2006 prevê a revisão do lançamento nos casos em que o contribuinte (...) II - deixar de ter domicílio no Distrito Federal, comprovado mediante apresentação de passaporte, comprovante de residência ou de vínculo empregatício”.
5. Na hipótese, o Distrito Federal ajuizou a execução fiscal 0744627-96.2021.8.07.0016 contra o autor para cobrança de débitos de ISS dos anos de 2016 a 2020 (ID 108381293 - Pág. 1 daqueles autos).
6. O acervo probatório1 mostra, todavia, que o recorrido mantém vínculo estatutário com o Departamento de Estradas de Rodagem da Paraíba (ID 62309687 - Pág. 1) e não permaneceu domiciliado no Distrito Federal no período de cobrança do ISS, tanto que na execução fiscal n.o 0744627-96.2021.8.07.0016 foi citado na cidade de João Pessoa/PB (ID 103208090 daqueles autos).
7. Diante desse cenário, deve ser mantida a sentença que declarou a inexistência de relação jurídico tributária dos débitos fiscais de ISS relativos aos anos de 2016 a 2020 (CDAs 0187388113, 0192313835, 0201799065, 0203198859 e 0210386800).
8. Recurso conhecido. Prejudicial de prescrição rejeitada. No mérito, desprovido.
9. Condeno o recorrente a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa.

1 O autor é servidor público do DER-PB desde 1983, esteve em gozo de licença para trato de interesses particulares nos anos de 1993 a 1995 e em 8/12/1995 procedeu ao registro no Cadastro Fiscal do Distrito Federal como profissional autônomo para exercício de atividade de auxiliar de enfermagem. Alega que durante o período da licença residiu no Distrito Federal, mas não cancelou o seu registo no CF/DF ao retornar para a sua cidade de lotação, João Pessoa-PB, onde esteve lotado na Gerência de Transportes do DER/PB (2017 a 2021), se graduou em curso de nível superior de enfermagem (2018), realizou estágio presencial (2017), celebrou contratos bancários (2019) e procedeu ao recolhimento de ISS como prestador de serviço (2020) (ID 62297344 - Pág. 1, 62297345 - Pág. 4, 62297346 - Pág. 1, 62297347 - Pág. 1, 62297348 - Pág. 1, 62309664 - Pág. 4 a 7, 262309669).